Tribunal: TJMT
Processo: 1085833-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085833-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar o valor arbitrado em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento das demandas patrocinadas. A embargante sustenta ocorrência de julgamento extra petita, omissões e contradições quanto à natureza híbrida do contrato, à existência de cláusula remuneratória subordinada à recuperação final do crédito, à eficácia liberatória dos termos de quitação, à incidência dos princípios da autonomia privada e
pacta sunt servanda
, à inadequação da ação de arbitramento e à ausência de pedido revisional do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
;

(ii) estabelecer se a cláusula contratual subordinada ao êxito impede o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios;

(iii) determinar se os termos de quitação apresentados possuem eficácia liberatória em relação à verba honorária postulada;

(iv) definir se a existência de pagamentos periódicos afasta o direito ao arbitramento proporcional;

(v) estabelecer se a ação de arbitramento é inadequada diante da existência de contrato escrito; e

(vi) verificar se os embargos declaratórios configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida pelo órgão julgador.

4. Não há julgamento extra petita quando a petição inicial formula expressamente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

5. A rescisão unilateral antecipada do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que a remuneração originalmente prevista esteja parcialmente vinculada ao êxito da demanda.

6. O arbitramento proporcional dos honorários impede o enriquecimento sem causa do contratante e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da revogação unilateral do mandato.

7. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico e não individualizam os serviços ou processos a que se referem, razão pela qual não comprovam a quitação específica da verba honorária discutida na ação.

8. A quitação exige observância dos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, inclusive a individualização suficiente das obrigações extintas.

9. A existência de pagamentos periódicos durante a execução contratual não exclui o direito ao arbitramento proporcional decorrente da ruptura antecipada do vínculo contratual.

10. A existência de contrato escrito não impede o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários quando inexistente liquidez quanto à remuneração proporcional devida em razão da resilição unilateral.

11. A suscitação, em embargos de declaração, de fundamentos jurídicos não deduzidos oportunamente nas razões recursais caracteriza inovação recursal inadmissível.

12. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já examinadas pelo órgão julgador. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados. 3. Cláusula contratual subordinada ao êxito da demanda não afasta o direito à remuneração proporcional quando a ruptura contratual decorre de iniciativa unilateral do contratante. 4. Termos genéricos de quitação sem individualização das obrigações não possuem eficácia liberatória em relação à verba honorária objeto da demanda. 5. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento de honorários quando ausente liquidez quanto à remuneração proporcional decorrente da resilição contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o. CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015. STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira
, apenas para redimensionar o
quantum
arbitrado na sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do encerramento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000037-97.2007.8.11.0099 (
vide
acórdão de ID. 363189361).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 365756854, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade, omissões e contradições ao deixar de apreciar adequadamente:
(i)
a alegada ocorrência de julgamento
extra petita
;
(ii)
a natureza híbrida do contrato celebrado entre as partes;
(iii)
a existência de cláusula remuneratória submetida à condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito;
(iv)
a validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais;
(v)
a incidência dos princípios da autonomia privada, pacta sunt servanda e intervenção mínima nas relações contratuais;
(vi)
a ausência de pedido revisional ou anulatório do contrato; e
(vii)
a inadequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito disciplinando a remuneração profissional.

Assevera, ainda, que o acórdão teria adotado premissas fáticas equivocadas ao considerar inexistente previsão contratual para a hipótese de resilição, defendendo que os pagamentos periódicos realizados durante a execução contratual, somados aos Termos de Quitação e Renúncia, comprovariam a plena satisfação das verbas devidas ao escritório de advocacia. Sustenta, ademais, que a não implementação da condição suspensiva relativa ao êxito impediria qualquer arbitramento de honorários.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
reconhecimento da nulidade do acórdão
ou, subsidiariamente, para
reforma do julgado
, além do
prequestionamento
expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões de ID. 367297395,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Aduz que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, além de inovar recursal ao suscitar teses e fundamentos não deduzidos oportunamente nas razões de apelação.

Defende, ainda, que a demanda originária possui natureza inequívoca de ação de arbitramento de honorários advocatícios, fundada no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, inexistindo julgamento extra petita, bem como que a rescisão unilateral antecipada do contrato impede a utilização da cláusula de êxito como fundamento apto a afastar integralmente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Ressalta, também, que os Termos de Quitação juntados aos autos possuem caráter genérico e não abrangem o direito superveniente decorrente da ruptura contratual antecipada, motivo pelo qual não possuem eficácia liberatória quanto à verba perseguida na presente ação.

Recurso tempestivo (ID. 365779861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINARES REJEITADAS. ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL. REFORMADA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do êxito nas demandas patrocinadas, fixando honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar eventual nulidade por fundamentação padronizada ou ausência de motivação; (iii) definir a correção do valor da causa atribuído por estimativa; (iv) apurar a ocorrência de julgamento extra petita; (v) examinar a validade do diferimento das custas processuais; (vi) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o próprio recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, incidindo vedação ao comportamento contraditório, além da suficiência das provas documentais para o deslinde da controvérsia.
4. Não há nulidade por fundamentação padronizada, sendo legítima a uniformidade decisória em demandas idênticas, em observância aos princípios da coerência e da isonomia.
5. É válida a atribuição de valor estimativo à causa em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, conforme autorização legal para pedidos genéricos.
6. Não se configura julgamento
extra petita
, pois o arbitramento de honorários constitui objeto próprio da demanda e independe de revisão ou anulação contratual.
7. A discussão acerca do diferimento das custas carece de utilidade prática e não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

8. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.
9. Ausente estipulação contratual específica para a hipótese de resilição, impõe-se o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, com base na razoabilidade, proporcionalidade e no trabalho efetivamente desenvolvido.
10. O percentual fixado na sentença se mostra desproporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão dos serviços, o valor econômico da demanda e os parâmetros jurisprudenciais, sendo necessário o se redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, quando inexistente estipulação contratual específica para tal hipótese. 2. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide. 3. É legítima a atribuição de valor estimativo à causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 82, §§ 2o e 3o, 139, IX, 282, § 1o, 292, 324, § 1o, II, 355, I, 371 e 487, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp no 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões, contradições e nulidade por julgamento extra petita, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

De proêmio, sustenta a Embargante que o acórdão teria incorrido em nulidade ao chancelar suposto julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não discutiria remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, mas apenas eventual verba futura condicionada ao êxito da recuperação do crédito nas execuções patrocinadas.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que:
“Não se configura julgamento extra petita, pois o arbitramento de honorários constitui objeto próprio da demanda e independe de revisão ou anulação contratual.”

Isso porque, a petição inicial deduziu pretensão expressa de arbitramento judicial de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos antes do desfecho das demandas patrocinadas, invocando, inclusive, o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 como fundamento jurídico do pedido.

Logo,
inexiste qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide, tampouco pronunciamento jurisdicional acerca de objeto estranho à demanda.

A Embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto à alegada condição suspensiva prevista contratualmente, especialmente no tocante à cláusula de remuneração vinculada à denominada “
Recuperação Final
” do crédito.

Também nesse ponto não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão ao reconhecer a existência de cláusulas remuneratórias vinculadas ao êxito, mas concluiu que a resilição unilateral antecipada do contrato, promovida pela própria contratante, não poderia conduzir ao perecimento integral da remuneração correspondente ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório de advocacia.

Constou expressamente do julgado que:

“A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.”

O acórdão embargado amparou-se, inclusive, em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária pelo labor efetivamente desempenhado, ainda que parcela significativa da remuneração estivesse originalmente condicionada ao êxito da demanda.

Como se vê, o acórdão não apenas examinou a tese relacionada à condição suspensiva e à natureza
ad exitum
de parte da remuneração contratual, como o fez de maneira expressa e fundamentada.

A pretensão da Embargante consiste, na realidade, em rediscutir a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado acerca da impossibilidade de supressão absoluta da remuneração proporcional do advogado diante da ruptura antecipada do vínculo contratual
.

Outrossim, sustenta a Embargante omissão quanto à validade e eficácia dos Termos de Quitação anuais.
Mais uma vez, sem razão
.

O acórdão recorrido enfrentou diretamente a questão ao concluir que os documentos de quitação juntados aos autos possuem caráter genérico e não demonstram, de forma específica e individualizada, a plena satisfação da verba honorária discutida na presente ação de arbitramento.

O julgado foi expresso ao consignar que os termos de quitação “
não indicam
a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
”.

Além disso, assentou-se que a quitação deve observar estritamente os requisitos do art. 320 do Código Civil, inexistindo nos documentos apresentados individualização suficiente das obrigações extintas.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador
.

A Embargante insiste, ainda, na tese de que o contrato possuiria natureza “
híbrida
”, com pagamentos autônomos por etapas, os quais já teriam sido integralmente quitados.

Todavia, o acórdão embargado já apreciou a questão ao consignar que a existência de pagamentos periódicos durante a execução contratual não afasta o direito ao arbitramento proporcional decorrente da resilição unilateral antecipada, especialmente diante da inexistência de previsão contratual válida e específica acerca da remuneração devida ao advogado nessa hipótese.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inadequação da via eleita
, pois o acórdão foi expresso ao reconhecer que a existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ausente liquidez quanto à remuneração proporcional decorrente da ruptura unilateral do vínculo.

Cumpre registrar, ademais, a ocorrência de
inovação recursal parcial
.

Isso dado que, diversos questionamentos formulados nos presentes aclaratórios,
especialmente aqueles relacionados à interpretação aprofundada e individualizada das cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato, à responsabilidade pela elaboração documental dos termos de quitação, à aplicação do parágrafo único do art. 320 do Código Civil e aos princípios do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e
venire contra factum proprium
,
não foram deduzidos nas razões recursais originárias com a amplitude argumentativa ora apresentada
, revelando tentativa indevida de ampliação objetiva da controvérsia em sede integrativa.

Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para inauguração de debate jurídico novo nem para reapreciação ampla do mérito já decidido.

Conquanto a Embargante mencione julgados de outras Câmaras deste Tribunal que teriam adotado entendimento diverso, cumpre esclarecer que eventual divergência jurisprudencial não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas questão afeta às instâncias extraordinárias mediante os recursos próprios.

De mais a mais, o acórdão embargado se fundamentou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do arbitramento proporcional dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Nesse cenário,
o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado mediante mera reiteração de teses jurídicas já enfrentadas e rejeitadas pelo Colegiado
, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo das Partes Embargantes com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal,
devem ser rejeitados ambos os Embargos Aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pelo BANCO BRADESCO S.A. para fins de interposição de eventual Recurso Especial ou Extraordinário,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026